Tribunal: STF
Processo: RHC 256340
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 761.281/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. AFASTADA A TESE DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 523 DO STF. ALEGADAS NULIDADES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA SUPERADAS PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “A falta de interposição de recursos contra o acórdão condenatório pelo advogado então constituído, devidamente intimado de seus termos, não pode ser tida como nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica, porquanto vigora no sistema recursal o princípio da voluntariedade (art. 574, caput, do CPP)” (HC n. 430.553/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 13/8/2018).



    2. “Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia” (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 63).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    (a) a nulidade absoluta do processo desde o encerramento da instrução processual, por deficiência e ausência de defesa, na forma da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal;



    (b) a nulidade da sentença de pronúncia pela ausência de admissibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mostrando-se a condenação contrária ao texto expresso do artigo 413, §1º, do CPP ou, subsidiariamente, decotar a circunstância qualificadora, desclassificando-se a condenação para homicídio simples, ante à nulidade da pronúncia no ponto, modulando-se os efeitos de sua declaração (doc. 70, p. 12).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. 84). 



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o não conhecimento do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O writ não merece conhecimento.



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando à garantia do curso natural das ações ou revisões criminais e da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Assim, o habeas corpus não é cabível como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações excepcionais, que não é o caso dos autos. Com efeito, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal possui a seguinte redação: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”



    O Tribunal de origem, ao analisar a questão referente às nulidades apontadas, entendeu o seguinte (e-STJ fls. 29/33):



    “Com efeito, a partir da análise dos documentos juntados pelo requerente aos presentes autos, não constato deficiência de defesa capaz de sustentar o pleito de nulidade da ação originária. O apenado ALEXANDRE, na ação penal de origem, teve a defesa patrocinada por advogada regulamente constituída, a qual, ao longo da instrução, requereu a liberdade provisória do acusado em mais de uma oportunidade, inclusive obtendo êxito inicial1 (fls. 197/201, 255 e 282), esteve presente em audiências de instrução (fls. 228, 245 e 260) e apresentou memoriais na fase de pronúncia. Embora as alegações finais apresentadas pela antiga defensora sejam sucintas (fls. 271/272), verifico que a argumentação é coerente com o caso, oportunidade em que sustentou tese de legítima defesa e, ainda, de insuficiência de provas da autoria. Foi exarada sentença de pronúncia, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, IV, do CP (fls. 274/277). Constatado pelo Juízo que a advogada constituída teria abandonado o processo, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar em favor do acusado em Plenário (fl. 352), alegando, pelo que se extrai da ata de julgamento, diversas teses em favor do denunciado (fls. 367/369). A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor de ALEXANDRE, oportunidade em que houve a concessão de habeas corpus de ofício pela Terceira Câmara Criminal, no dia 27/08/1998, anulando o julgamento do acusado, sob o fundamento de que os jurados não assinaram o termo de julgamento (fls. 405/408). Assim, submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o réu foi novamente condenado. Na ocasião, a Defensoria Pública novamente sustentou diversas teses em favor de ALEXANDRE, tais como legítima defesa, excesso culposo, a incidência de privilegiadoras e outras atenuantes (fls. 424/425), e recorreu da decisão condenatória (fl. 432). Por fim, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao apelo defensivo (fl. 462). Efetivamente, a Defesa, à época, não interpôs recurso em sentido estrito da sentença de pronúncia ou apresentou oposição ao libelo acusatório. Contudo, isso não tem o condão de representar deficiência de defesa. Se assim fosse, para ter um processo anulado, seria mais fácil um advogado deixar de interpor recurso do que sustentar a ocorrência de qualquer outra tese defensiva. A própria voluntariedade na interposição dos recursos no processo penal já sinalizaria, objetivamente, para a ausência de prejuízo. Ademais, este Grupo Criminal vem reiteradamente se manifestando no sentido de que a mera interposição de recurso intempestivo ou a ausência de interposição não configura deficiência de defesa: (...) As demais alegações sobre a atuação da causídica dizem respeito a aspectos de pertinência na produção de uma ou outra prova, mas que, conforme vem entendendo o STJ, não são capazes de nulificar o processo, notadamente em face da atuação ativa da advogada até a fase de pronúncia. Somado a isso, a Defensoria Pública assumiu o patrocínio do feito para atuação em Plenário, sustentando todas as teses cabíveis ao caso e interpondo os recursos pertinentes, inexistindo prova de que eventual deficiência tenha causado prejuízo ao réu (Súmula 523 do STF). Aliás, a alegação de que a sentença de pronúncia careceria de fundamentação quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está evidentemente fulminada pela preclusão. Ademais, verifico que a Terceira Câmara Criminal, no julgamento da apelação, fundamentou expressamente que os disparos de arma de fogo foram realizados pelas costas da vítima: (...)”. Por conseguinte, consultando detidamente o feito originário, tenho que inexiste violação ao disposto no Súmula 523 do STF ou, ainda, qualquer mácula no reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Conselho de Sentença.



    A análise dos trechos do acórdão acima transcrito demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte.



    Isso porque não se demonstra que alegada deficiência na defesa gerou prejuízo ao paciente, pois, conforme observado pelo Tribunal de origem: i) a advogada constituída, ao longo da instrução, requereu a liberdade do paciente em mais de uma oportunidade, inclusive obtendo êxito inicial; ii) esteve presente em audiências de instrução; iv) apresentou memoriais na fase de pronúncia; v) as alegações finais, apesar de sucintas, possuem argumentação coerente com o caso, oportunidade em que se sustentou legítima defesa e insuficiência de provas de autora; vi) constatado o abandono pela advogada constituída, o Juízo de primeiro grau nomeou a Defensoria Pública para atuar em favor do paciente em Plenário, a qual apresentou diversas teses e recorreu da sentença condenatória, tendo obtido sucesso com a anulação do primeiro julgamento; vii) a Defensoria Pública, no novo julgamento, sustentou diversas teses em favor do paciente.



    Assim, não se vislumbra qualquer prejuízo ao paciente.



    [...]



    Além do mais, ausência de interposição de recurso em sentido estrito pela advogada constituída não configura, por si só, a apontada nulidade, pois “A falta de interposição de recursos contra o acórdão condenatório pelo advogado então constituído, devidamente intimado de seus termos, não pode ser tida como nulidade por ausência ou deficiência de defesa técnica, porquanto vigora no sistema recursal o princípio da voluntariedade (art. 574, caput, do CPP)" (HC n. 430.553/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 13/8/2018).



    Por fim, a superveniência de sentença condenatória prejudica a pretensão de nulidade da sentença de pronúncia.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 64 — grifei).



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável. Isso porque o habeas corpus nem sequer foi conhecido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator